Tribunal: TJMT
Processo: 1002972-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002972-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito, representado por duplicata sem aceite, e condenou, solidariamente, os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. A sentença também determinou o cancelamento do protesto e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência a cargo dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pela emissão e protesto indevido de duplicata sem aceite justifica a condenação solidária dos réus; (ii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios diante da recuperação judicial da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata mercantil é título causal cuja emissão só é autorizada mediante a comprovação da transação mercantil subjacente, o que não foi demonstrado nos autos, configurando a responsabilidade solidária da emitente e do banco que realizou o protesto negligente do título.

O protesto indevido de duplicata sem comprovação de
causa debendi
constitui dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo irrelevante a necessidade de prova adicional quanto ao prejuízo à reputação da empresa autora.

O estado de recuperação judicial da apelante não a exime da obrigação de reparar os danos causados, pois a responsabilidade solidária é configurada pela atuação negligente no caso.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da emitente do titulo que não demonstra a existência da transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, observou os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela emissão e protesto indevido de duplicata sem comprovação de causa debendi é solidária entre o emitente e a instituição financeira endossatária-mandatária.

O dano moral decorrente de protesto indevido de título sem causa é presumido, sendo dispensada a prova do prejuízo.

O estado de recuperação judicial da ré/apelante não afasta a sua responsabilidade civil por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rei das Carnes - Em Recuperação Judicial Ltda.,
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência e cancelamento de protesto com indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência que lhe move
Grainagro MT Ltda.,
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 49.120,00, representado pelo título n. 453354408, e condenar, solidariamente, os réus Banco Safra S.A. e Rei das Carnes, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362, STJ), determinando, ainda, que as custas e despesas processuais deverão ser arcadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, a empresa
Rei das Carnes - Em Recuperação Judicial Ltda.
recorre, sustentando a ilegalidade da sua condenação em danos morais, ante ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e do levantamento da constrição, declarado em contestação, informando que não há nenhuma oposição, concordando com a adoção das providências necessárias para o seu respectivo levantamento do protesto.

Segue sustentando a ilegalidade da condenação solidária aos honorários sucumbenciais, diante da responsabilidade objetiva do banco requerido como fornecedor de serviço.

Afirma que a empresa está em recuperação judicial, o que enseja a invalidade de futuros atos expropriatórios, ante a obrigatoriedade de proteção da atividade empresarial.

Em arremate, alega que não há que se falar em condenação da Apelante em custas processuais e honorários sucumbenciais, pela patente falta de litigiosidade, onde reconheceu o direito da recorrida quanto a declaração da inexistência do débito, não havendo que se falar em condenação a título de dano moral, dado que se trata de responsabilidade objetiva do banco recorrido. Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 236117735, suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da recorrente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência e cancelamento de protesto com indenização por danos morais c.c pedido de tutela de urgência proposta por Grainagro MT Ltda. contra o Banco Safra S/A e Rei das Carnes Eireli, relatando a autora, na inicial, que foi comunicada pelo Banco réu sobre a emissão de título/boleto bancário em nome da segunda ré, Rei das Carnes, no valor de R$ 49.120,00.

Afirmou que o título n. 453354408 foi descontado junto à instituição bancária de forma antecipada pela empresa sacadora Rei das Carnes e encaminhado para protesto no mês de dezembro/2022.

Sustentou que não realizou nenhum negócio jurídico com a empresa Rei das Carnes que pudesse justificar a emissão do título, tampouco recebeu qualquer mercadoria, sendo a cobrança e, consequente, protesto, totalmente indevido.

Informou que notificou os réus para providências, mas estes sequer lhe responderam.

Postulou a tutela provisória de urgência, para que fosse determinado aos réus que exibissem a origem do débito, bem como a sustação do protesto e restrição de crédito inserida em seu nome, sob pena de multa. Ao final, requereu a procedência dos pedidos de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 49.120,00 e condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O pedido liminar foi deferido, para determinar a exclusão do nome da autora do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que os réus exibissem o documento comprovando a negociação que gerou o débito no valor de R$ 49.120,00, sob pena de multa (id. 108450737).

Realizada audiência de conciliação, a tentativa de composição das partes restou infrutífera (id. 117039943).

O Banco Safra S.A. ofertou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. Meritoriamente, argumentou que possui contrato com a empresa Rei das Carnes e recebeu o título por endosso-caução, não ocorrendo a transferência de titularidade do crédito representado pelo título, de maneira que agiu apenas como mandatário da empresa Rei das Carnes. Defendeu a inexistência de ato ilícito e pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 117533342).

Impugnação à contestação no id. 119342520.

Já a empresa Rei das Carnes, ora recorrente, apresentou contestação anuindo com o pedido de declaração de inexistência de débito e levantamento do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, defendeu que o mesmo está direcionado exclusivamente ao Banco.

Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de condenação solidária às custas processuais (id. 120294391).

Impugnação à contestação apresentada no id. 123330877.

As partes foram intimadas sobre a produção de provas, oportunidade em que os réus requereram o julgamento antecipado da lide (ids. 123422333 e 124357278).

Decorrida a marcha processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 49.120,00, representado pelo título n. 453354408, e condenar, solidariamente, os réus Banco Safra S.A. e Rei das Carnes, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362, STJ), determinando, ainda, que as custas e despesas processuais deverão ser arcadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, a empresa
Rei das Carnes - Em Recuperação Judicial Ltda.
recorre, sustentando a ilegalidade da sua condenação em danos morais, ante ao reconhecimento da inexigibilidade do débito e do levantamento da constrição, declarado em contestação, informando que não há nenhuma oposição, concordando com a adoção das providências necessárias para o seu respectivo levantamento do protesto.

Segue sustentando a ilegalidade da condenação solidária aos honorários sucumbenciais, diante da responsabilidade objetiva do banco requerido como fornecedor de serviço.

Afirma que a empresa está em recuperação judicial, o que enseja a invalidade de futuros atos expropriatórios, ante a obrigatoriedade de proteção da atividade empresarial.

Em arremate, alega que não há que se falar em condenação da Apelante em custas processuais e honorários sucumbenciais, pela patente falta de litigiosidade, onde reconheceu o direito da recorrida quanto a declaração da inexistência do débito, não havendo que se falar em condenação a título de dano moral, dado que se trata de responsabilidade objetiva do banco recorrido. Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 236117735, suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da recorrente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Acerca da preliminar contrarrecursal, cumpre destacar a ausência de interesse recursal da parte apelante quanto ao reconhecimento da inexistência do débito.

Compulsando os autos, verifico que a apelante, ao reconhecer a inexigibilidade do débito, em sede de contestação, tornou incontroverso o pedido formulado pela parte apelada.

Dessa forma, a interposição do recurso sobre esse ponto não merece ser conhecido, visto que já houve a concordância da apelante com a decisão proferida.

Dito isso,
acolho a preliminar
suscitada.

Adentrando no mérito recursal, tenho que o pleito de condenação exclusiva do Banco Safra ao pagamento de danos morais, bem como ao ônus da sucumbência, não merece prosperar. Explico.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Desta forma, ausente a comprovação da prestação do serviço ou entrega do produto, resta patente a responsabilidade solidária dos réus.

Outra não é a lição de Fabio Ulhoa Coelho, vejamos,
verbis
:

“A duplicata mercantil é um título causal. Não no sentido que alguma doutrina empresta a esta expressão, segundo a qual a duplicata se encontra vinculada à relação jurídica que lhe dá origem de uma forma diferente da que vincula os demais títulos de crédito às respectivas relações fundamentais. Não há esta diferença. A duplicata mercantil encontra-se tão vinculada à compra e venda mercantil da qual se origina quanto a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque se encontram em relação à obrigação originária que representam.

Todos estes quatro títulos de crédito encontram-se sujeitos a um mesmo e único regime jurídico, que é o cambial, caracterizado pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia das obrigações. A duplicata é tão abstrata quanto os demais títulos de crédito, uma vez que entre exeqüente e executado de qualquer um deles somente serão relevantes os aspectos referente à relação jurídica específica que os aproxima, sendo indiferente se tal relação é a que deu origem ao título cambiário ou não. A duplicata mercantil é um título causal em outro sentido. No sentido de que a sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de uma determinada causa prevista em lei. Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas.
Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - a compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este é o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil
.”
(Manual de direito comercial, 13a Ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 285 – negritei).

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a ré, ora apelante, o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato desconstitutivo do direito do autor.

In casu
, a desídia da apelante e do banco resultou na negativação do nome da empresa autora. Assim, evidente a obrigação em reparar os danos morais sofridos, pois é certo que a negativação abala a credibilidade e tradição da empresa, além de atrapalhar o desenvolvimento.

Ademais, resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.

2.
Na hipótese dos autos, o título foi protestado sem aceite, sem nota fiscal e sem comprovante de entrega, o que atrai a legitimidade e a responsabilidade solidária da instituição bancária
.

3. A
jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ).
(...)” ( RAC

n.

1000773-95.2018.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.11.22 - negritei)

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a emitente do titulo e instituição financeira, que recebe a duplicata sem aceite através de endosso mandato e envia a protesto, sem antes certificar da existência e regularidade de sua emissão. Confira:

“COMERCIAL E PROCESSUAL. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO MANDATO. BANCO MANDATÁRIO. PROTESTO POR INDICAÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE.

1. Consoante
a jurisprudência consolidada do STJ, no endosso mandato o endossatário responde pelo protesto indevido de título apenas se exorbitou os poderes a ele outorgados ou agiu de modo culpos
o (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/11/2011).

2. Hipótese em que as instâncias de origem concluíram, após a análise da prova, que o
protesto foi indevido sobretudo porque não havia título de crédito formalmente constituído, já que o protesto da duplicata virtual fora feito por mera indicação, sem aceite e sem o comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços respectivo. Manifesta, portanto, a negligência da instituição financeira ao apresentar para protesto documento que não se revestia das características formais de título de crédito, devendo ela, portanto, responder em face do autor solidariamente com o mandante.

3. Agravo regimental provido.”
(AgRg nos EDcl no Ag 659878/RS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.12.2012)

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.”
(RAC n. 0007728-50.2004.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO -

REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO -

DANOS MORAIS IN RE IPSA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 1006409-39.2018.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2022 - negritei)

Nessa toada, também já decidi:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – PROTESTO INDEVIDO – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado, circunstância não evidenciada nos autos.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.

Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa.

No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(RAC n. 1000251-11.2019.8.11.0080, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.23 - negritei)

Por conseguinte, o fato de a empresa apelante estar em recuperação judicial, não a isenta da responsabilidade pelo dano causado à apelada. Assim, entendo que andou bem a douta magistrada ao reconhecer a responsabilidade solidária, em razão da conduta ilícita perpetrada, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Deste modo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024